Tribunal: STF
Processo: RE 1574390
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Marcello Silva Conceição e outros, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Servidor inativo. Exigência instituída pela EC n° 41/2003. Alegação de direito adquirido à isenção por preenchimento dos requisitos antes das EC n° 20/98 e n° 41/03. Impossibilidade. Natureza tributária da contribuição. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico-tributário. ADI 3.105/DF. Regra de transição do art. 3º da EC n° 20/98. Assegurado o direito ao benefício, não à perpétua imunidade tributária. Precedentes. Agravo interno desprovido.
1. O recurso extraordinário foi provido para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que reconheceu o direito de servidora inativa à cessação dos descontos de contribuição previdenciária  e à restituição de valores, sob o fundamento de direito adquirido à isenção por ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes das Emendas Constitucionais n° 20/98 e n° 41/03.
2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADI n° 3.105/DF, no sentido de que a contribuição previdenciária possui natureza tributária, sendo constitucional a sua incidência sobre proventos de inativos instituída pela Emenda Constitucional n° 41/2003. A garantia constitucional do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) não pode ser invocada para afastar a incidência da norma tributária sobre fatos geradores (recebimento de proventos) posteriores à sua vigência, não havendo direito adquirido a regime jurídico ou à imunidade tributária.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte Agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
4. Agravo interno conhecido e não provido.”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados que, no seu entender, garantiriam a imunidade tributária aos servidores que reuniram requisitos para aposentadoria antes das ECs nº 20/98 e 41/03.
É o relatório.
Decido.
De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.
O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Os embargos de divergência pressupõem a demonstração de que o acórdão embargado divergiu de outro julgado quanto à interpretação do direito, diante de fatos idênticos ou assemelhados.
No caso em exame, a parte embargante limitou-se a colacionar fragmentos de ementas e trechos de acórdãos paradigmas (ex: RE 358.278 e RE 580.871) que versam sobre a impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária no período compreendido entre a EC 20/98 e a EC 41/03. Todavia, o acórdão ora embargado trata de descontos efetuados sob a égide da EC 41/2003, situação jurídica consolidada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 3.105/DF.
Verifica-se, portanto, a ausência de identidade fática e jurídica entre o caso concreto e os paradigmas invocados. Enquanto os paradigmas discutem o vácuo legislativo anterior a 2003, o presente feito versa sobre o regime tributário inaugurado pela EC 41/03, o qual não comporta a tese de imunidade por direito adquirido a regime jurídico.
Para a configuração do dissídio, é indispensável que os julgados partam de premissas fáticas idênticas para chegar a conclusões jurídicas divergentes.
Ademais, constata-se nítida deficiência de fundamentação no recurso. A parte embargante não se desincumbiu do ônus de realizar o indispensável cotejo analítico, deixando de atacar o ponto central do acórdão embargado: a distinção entre o direito à concessão do benefício (protegido pela Súmula 359/STF) e a sujeição ao regime tributário superveniente, regido pelos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro, conforme decidido na ADI 3.105/DF.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera transcrição de ementas, sem a demonstração da divergência analítica e da identidade de premissas fáticas, inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência. Vejam-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 13.12.2023. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS DAS EMPRESAS AUTORAS PARA REGISTRO SANITÁRIO PELA ANVISA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES A TERCEIROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO, O QUAL NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1205. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de similitude entre o que foi decidido no acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento dos embargos de divergência. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1372549 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 09-05-2024)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1462592 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE PROCESSUALMENTE ESTRANHA ÀS REFERIDAS PELO ART. 330 DO RISTF E PELO ART. 546 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278) - PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Para efeito de interposição de embargos de divergência, somente o acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário (ou de agravo de instrumento) poderá revestir-se de caráter paradigmático, viabilizando-se, processualmente, como padrão de confronto, apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes. - O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 - RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).” (RE 140829 EDv-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 10-12-2012)

Nessas circunstâncias, constata-se que não foi atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de dissenso interna corporis específico, a revelar a existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas.
Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente